Tribunal: STF
Processo: HC 99929
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-05-11
Data de publicação: 2010-05-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. 
   GRAVIDADE DO CRIME. FUNDAMENTO INIDÔNEO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. 
   NECESSIDADE DA SEGREGAÇAÕ PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 
1.	A 
   jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que a 
   gravidade do crime não justifica, por si só, a necessidade da prisão 
   preventiva. Precedentes.
2.	A periculosidade do agente, aferida 
   pelo modus operandi na prática do crime, é suficiente à decretação 
   da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
Ordem 
   indeferida.